Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726079-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CAPBRASIL INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que não foi aperfeiçoada a relação processual na instância de origem, defiro o pedido formulado na petição ID 32000352, dispensando a intimação da agravada nesta instância recursal, sobretudo diante das diligências frustradas para sua localização. Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do mérito do recurso. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator